Tribunal: TJSP
Processo: 1026651-22.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Obrigação de fazer – Cirurgia reparadora de redução de mama após gastroplastia – Requisição médica demonstrando a necessidade de realização de procedimento cirúrgico – Sentença que condenou a ré a custear a cirurgia – Insurgência da autora – Pedido de condenação por danos morais, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) – Danos morais indevidos – Mero descumprimento

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Obrigação de fazer – Cirurgia reparadora de redução de mama após gastroplastia – Requisição médica demonstrando a necessidade de realização de procedimento cirúrgico – Sentença que condenou a ré a custear a cirurgia – Insurgência da autora – Pedido de condenação por danos morais, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) – Danos morais indevidos – Mero descumprimento contratual – Precedentes desta E. Câmara – Indenização corretamente afastada - Recurso desprovido.